Tribunal: TJMT
Processo: 1017914-09.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017914-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GALENO CHAVES DA COSTA - CPF: 755.130.133-04 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS REIS - CPF: 535.525.041-68 (PACIENTE), 2ª VARA DE VILA RICA/MT (IMPETRADO), GALENO CHAVES DA COSTA - CPF: 755.130.133-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO PINTO BARBOSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, do CP). A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, legítima defesa e existência de condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas. O pedido liminar foi indeferido, e a ordem, ao final, foi denegada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e, (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais que justificam a custódia cautelar, à luz da alegação de legítima defesa e dos predicados pessoais do paciente.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, destacando o
modus operandi
do crime, consistente em golpe de faca no abdome da vítima, em ambiente público, por motivação torpe (ciúmes), o que evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente.

4. A necessidade de garantia da ordem pública justifica-se diante da brutalidade do ataque, que expôs as vísceras da vítima e demandou intervenção médica de urgência, sendo esta circunstância apta a gerar intranquilidade social e risco de reiteração delitiva.

5. O juízo singular demonstrou, de forma motivada, que o paciente se evadiu do distrito da culpa após o crime e permanece foragido, o que autoriza a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do Enunciado 26 do TJMT.

6. A alegação de legítima defesa não encontra respaldo nos elementos de prova apresentados na fase de cognição sumária e demanda dilação probatória, incabível na via estreita do
habeas corpus
.

7. Os predicados pessoais do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos do Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da infração e do comportamento posterior do agente.

IV. Dispositivo

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A decisão que decreta prisão preventiva por homicídio qualificado tentado deve apresentar fundamentação concreta baseada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente.

2. A fuga do distrito da culpa após o cometimento do crime autoriza a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.

3. A alegação de legítima defesa não pode ser acolhida em
habeas corpus
quando depender de dilação probatória.

4. Condições pessoais favoráveis não bastam, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 316.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013875-66.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, DJe 06.06.2025; Enunciados 26 e 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017914-09.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOSE DOS SANTOS REIS
IMPETRANTE: GALENO CHAVES DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Jose dos Santos Reis
contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT que, nos autos nº 1017914-09.2025.8.11.0000, decretou a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, na sua forma tentada (id. 290664850).

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que:
1)
a decisão que decretou a custódia cautelar é desprovida de fundamentação concreta, limitando-se a alegações genéricas sobre ordem pública e a aplicação da lei penal;
2)
a conduta atribuída ao paciente decorreu de legítima defesa diante de agressão iminente, e ele já teria se reconciliado com a suposta vítima e,
3)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Requer a concessão da ordem para que a decisão que decretou a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com a aplicação de medidas alternativas à prisão (id. 290663421).

O pedido liminar foi indeferido (id. 291115383).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 294688384).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Roberto Aparecido Turin (id. 296470377).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Consta dos autos de origem que a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso representou pela prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, na sua forma tentada (1002334-20.2024.8.11.0049).

Em decisão do dia 29.11.2024, o juízo singular deferiu a representação policial para decretar a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“(...) Sobressai dos autos que no dia dos fatos a Polícia Militar foi acionada porquanto havia uma vítima de tentativa de homicídio (vítima de arma branca) recebendo atendimento médico no Hospital Municipal de Santa Terezinha.

Segundo consta, a polícia foi informada pelo irmão da vítima que os fatos tinham ocorrido no estabelecimento conhecido como Bar do Justino.

A testemunha Johnny Petryson Cirqueira Jardim, ouvido pela Autoridade Policial, relatou (id. 175357671 – págs. 9-10):

QUE no dia do fato estava no caixa do bar quando o suspeito chegou para comprar as fichas de cervejas; QUE nesse momento a vítima chegou junto ao suspeito e lhe disse ''tu ta comendo minha mulher?''; QUE o suspeito lhe disse para lhe respeitar, então a vítima saiu de perto do suspeito; QUE o suspeito pegou as cervejas e saiu; QUE a irmã da vítima, JANAÍNA, que também estava no bar, lhe pediu para que chamasse a ambulância, momento em que ficou sabendo que a vítima tinha sido furada pelo suspeito;

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Jakeline Pinto Barbosa (id. 175357671 – págs. 11-12):

QUE no dia do fato, estava no Bar do Justino juntamente com seu marido e sua amiga, ROSIMEIRE, que é ex-mulher da vítima; QUE seu irmão está separado de sua amiga há pelo menos três meses; QUE ao chegar no estabelecimento avistou o seu irmão e o cumprimentou de longe e que depois de alguns minutos o suspeito foi até sua mesa afim de cumprimentá-la e que também cumprimentou sua amiga pegando em seu ombro; QUE seu marido não gostou e pediu para que ele se retirasse; QUE o suspeito estava visivelmente bêbado e que não demorou muito, ouviu quando as pessoas gritaram, e que ao ver o seu irmão ferido, desmaiou; QUE quem socorreu seu irmão foi seu irmão, JOELMA e seu esposo e que o levaram para o Hospital Municipal deste Município;

Quanto à vítima, Luiz Fernando, consta no Relatório Policial de id. 175357671 – págs. 15-18, declarou que autor do crime seria um conhecido da cidade, apelidado de "Canuto", que o atacou com uma facada na barriga. Informou que o crime foi motivado por ciúmes, pois o denunciado estava dançando com sua ex-companheira.

Registou-se no relatório policial e no depoimento das testemunhas ouvidas, que após o crime, o representado evadiu-se do distrito da culpa. (...)

Nesse aspecto, em relação ao caso em concreto, verifica-se que há elementos concretos para ensejar a segregação cautelar do suspeito José dos Santos Reis.

A gravidade concreta da conduta revela-se a partir do modus operandi utilizado, vez que desferiu golpes de arma branca, tipo faca, contra o abdome, causando lesões que expuseram suas vísceras, conforme consta nos prontuários médicos anexados à representação (id. 175357671).

A prisão preventiva, no caso dos autos, evidencia-se a necessidade da garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime praticado.

Ainda, é latente que a presente medida possui finalidade de garantir a aplicação da Lei Penal, vez que consignado pela Autoridade Policial que após o crime,
o representado evadiu-se do distrito da culpa
, não sendo encontrado nas diligências realizadas, logo após. (...)

No caso dos fatos narrados, há indícios suficientes da autoria e prova da materialidade do referido evento criminoso, conforme relato da Autoridade Policial e referendado pelo Ministério Público.

As circunstâncias que permeiam a prática delitiva, tentativa de homicídio, motivado por ciúmes, recomendando o acautelamento do meio social, para garantir a ordem pública. (...)

Assim, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas suficientes da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social do representado e justifica a imposição da custódia cautelar.

Esse o quadro, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, encampando o parecer ministerial, DEFIRO a representação policial para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA do representado José dos Santos Reis, filho de Laurinda Benício dos Santos, nascido aos 04.07.1974, inscrito no CPF n. 535.525.041-68, natural de Santa Terezinha-MT, em razão da suposta prática do crime descrito no art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. (...)”
(id. 176673925 – autos nº 1002334-20.2024.8.11.0049)

Em 29.11.2024 foi expedido o mandado de prisão do paciente (id. 177155180 – autos nº 1002334-20.2024.8.11.0049).

No dia 25.02.2025, o impetrante requereu a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva (id. 185277234 – autos nº 1002334-20.2024.8.11.0049) tendo o juízo singular, indeferido o pedido nos termos abaixo transcritos:

“(...) Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de José dos Santos Reis, sob a alegação, em síntese, de que o acusado reagiu em legítima defesa às ameaças proferidas pela vítima Luiz Fernando Pinto Barbosa, desferindo apenas um único golpe para se proteger. Alega, ainda, que o réu possui residência fixa, é primário, possui bons antecedentes e não tem intenção de se furtar à aplicação da lei penal. (...)

Inicialmente, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, não houve modificação do quadro fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão preventiva, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 316 do Código de Processo Penal.

Com efeito, os fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva permanecem hígidos. (...)

Quanto ao perigo na liberdade, verifica-se que o réu, após a prática do crime, evadiu-se do distrito da culpa e permanece foragido até o presente momento, o que evidencia seu
intento de se furtar à aplicação da lei penal
. Tal circunstância, por si só, já justifica a manutenção da prisão preventiva, nos termos do Enunciado 26 do E. TJMT, que assim dispõe: "A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal."

Além disso, a gravidade concreta da conduta também justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Conforme consta dos autos, o acusado desferiu um golpe de arma branca na região do abdome da vítima, causando-lhe lesão que expôs suas vísceras, circunstância que evidencia a periculosidade social do agente.

A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do crime, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

Ressalte-se que, embora a defesa sustente que o réu agiu em
legítima defesa, tal alegação deverá ser analisada durante a instrução processual, não sendo possível, neste momento, afastar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva com base nesse argumento
.

Outrossim, as condições pessoais favoráveis do acusado, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para assegurar a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Por fim, ante a gravidade do delito em questão e considerando que o réu encontra-se foragido, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não se mostram suficientes e adequadas para o caso concreto.

Diante do exposto, encampando o parecer do Ministério Público, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de José dos Santos Reis, mantendo-se a custódia cautelar pelos fundamentos expostos na decisão de id. 176673925.”
(id. 187322500 – autos nº 1002334-20.2024.8.11.0049)

Verifico que a prisão preventiva decretada pelo juízo de origem encontra-se suficientemente motivada, com base na necessidade de garantia da ordem pública, considerando o
modus operandi
do paciente, qual seja, desferir golpe com faca no abdome da vítima, por motivo torpe [supostamente ciúme da ex-companheira], em um bar.

Ex vi
do laudo técnico e justificativa da internação, a vítima foi esfaqueada na
“região do abdome, com saída de vísceras e muito sangramento saindo do mesentério, por esse motivo teve que fazer uma sutura com CAT GUT cromado 2.0, se observa corte em intestino, devido ao [sic] ser o corte pequeno não tem como introducir [sic] os intestinos, coloco compresas humedas [sic] com soro fisiológico”
(id. 175357671, pág. 31 – autos nº 1002334-20.2024.8.11.0049).

A respeito da fundamentação da decisão para garantir a aplicação da penal, igualmente o juízo a quo agiu de maneira escorreita, uma vez que o paciente
“evadiu-se do distrito da culpa, não sendo encontrado nas diligências realizadas, logo após”
e, até o momento, não há notícia nos autos de que o mandado de prisão foi cumprido.

De outro lado, a alegação de que a conduta do paciente teria decorrido de legítima defesa, por suposta agressão iminente, não ficou provada, de plano, a referida tese.

Outrossim, é cediço que a análise de suposta legítima defesa “envolve reexame aprofundado de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada do STF, STJ e TJMT.” (TJMT, N.U 1013875-66.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 06.06.2025).

No que tange aos predicados pessoais favoráveis [primariedade e bons antecedentes], esses não são suficientes, por si sós, para revogar a custódia preventiva, consoante o Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Além disso, presentes os fundamentos concretos que justifiquem a prisão cautelar, não se mostra adequada a substituição por medidas cautelares diversas, por serem insuficientes para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025